Tribunal: TJES
Processo: 5017064-72.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017064-72.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADALTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANDANTE. ERRO NA EXECUÇÃO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), na condição de mandante na forma do artigo 73 do Código Penal por erro na execução. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413, § 1º, do CPP estabelece que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza para condenação, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Relatório de Atividade e Investigação e pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestam a ocorrência do homicídio por disparo de arma de fogo.

Há indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente, notadamente pelo depoimento judicial da testemunha, que afirma ter recebido ligação do acusado confessando ter mandado executar o crime, esclarecendo que a vítima atingida não era o alvo pretendido.

A existência de indícios colhidos sob o crivo do contraditório impõe a manutenção da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a acusação e as teses defensivas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 695.766/MG).

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017064-72.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADALTO RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
ADALTO RO
D
RIGUES

contra a decisão de pronúncia (id 17326464 – fls. 40/44), proferida pelo MM. Juiz da Vara única de Rio Bananal/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP) na forma do artigo 73 do Código Penal.

Em razões, a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (id 17326464- fls. 23/34).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 10 de julho de 2011, na localidade Córrego São Bento, zona rural de Rio Bananal/ES, Marcelo dos Santos Coelho, a mando de Adalto Rodrigues, com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), efetuou disparos de arma de fogo, atingindo por erro na execução Renato Carriço, que veio a óbito.

A vítima participava de uma festividade quando foi surpreendida por dois indivíduos, sendo que um deles, armado, realizou dois disparos à queima-roupa, atingindo-lhe o rosto e a cabeça. Embora socorrida por populares, chegou sem vida ao hospital local.

No curso das investigações, apurou-se que os suspeitos evadiram-se em veículo Corsa azul, posteriormente localizado com Juciney dos Santos Coelho e Clério Antonio Coelho dos Santos, os quais negaram envolvimento. Testemunha ocular descreveu o autor dos disparos como homem alto, magro, de cor escura, trajando bermuda e camiseta cinza, calçando sandálias, aparentando menos de 30 anos.

As características indicadas recaíram sobre Marcelo dos Santos Coelho, vulgo “Tiquinho”, também apontado em razão de contradições nos depoimentos de Juciney e Clério, que inicialmente omitiram seu nome. Marcelo foi reconhecido formalmente por testemunha ocular como autor dos disparos. Informações colhidas indicaram que Adalto Rodrigues, vulgo “Negão”, teria encomendado a morte de “Netinho”, por ciúmes, após este enviar mensagens à sua esposa, utilizando aparelho telefônico emprestado por Renato Carriço. O executor, contudo, teria atingido pessoa diversa da pretendida.

Registra-se que o executor Marcelo dos Santos Coelho veio a óbito em 2014 antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou o denunciado Adalto Rodrigues pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Atividade e Investigação (id. 17326464 – fls. 199/202 dos autos originais) e Laudo de Exame Cadavérico (id. 17326464 – fl. 253/254 dos autos originais).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
A testemunha Deivid da Matta Laurete declarou em juízo que, cerca de seis meses após o crime, recebeu ligação telefônica do acusado Adalto, o qual confessou ter mandado executar o homicídio, afirmando, contudo, que a vítima atingida fora a pessoa errada, sendo o alvo “Netinho”, por motivo de ciúmes envolvendo uma mulher.

José Francisco Carriço, genitor da vítima, relatou que Deivid da Matta Laurette lhe informou que o acusado Adalto teria confessado ser o mandante do crime, esclarecendo que o alvo seria “Netinho”, mas que o executor atingiu Renato por engano. Afirmou que seu filho não possuía inimigos e reiterou que Adalto foi o responsável por encomendar o homicídio. Mencionou rumores sobre a fuga em veículo Corsa azul, além de ter identificado o acusado por fotografias.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17625195),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.